Tribunal: TJSP
Processo: 2232656-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade dos sócios e administradores
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de liquidação de sentença. Insurgência do executado. Executado que foi condenado de forma solidária. Desnecessidade de instauração do incidente. Recurso a que se nega provimento.